Tribunal: TJDFT
Processo: 0714858-31.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. IMPERTINÊNCIA DA TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO. TOQUE NÃO CONSENTIDO EM SEIOS DE COLEGA DE TRABALHO. ATO LIBIDINOSO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), por ter apalpado, sem consentimento, os seios da vítima em ambiente de trabalho, fato que motivou sua condenação a 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de indenização de R$ 2.000,00. O pedido recursal busca a absolvição por atipicidade, sob alegação de ausência de dolo, sustentando que o ato teria sido mera “brincadeira”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há ausência de dolo (animus lasciviendi) apta a afastar a tipicidade do crime de importunação sexual previsto no art. 215-A do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relato firme, coerente e consistente da vítima, corroborado por testemunha indireta e por admissão extrajudicial do próprio réu, demonstra que o agente apalpou os seios da ofendida, sem consentimento, em ambiente de trabalho, comportamento incompatível com a tese defensiva de ausência de intenção lasciva.
4. O toque não consentido nos seios — zona corporal de expressiva conotação sexual — configura objetivamente ato libidinoso, satisfazendo o elemento normativo do tipo penal do art. 215-A do CP.
5. A alegação de “brincadeira” não afasta o dolo, porque a conduta revela inequívoca intenção de obter satisfação lasciva, ainda que momentânea, sendo irrelevante a alegada informalidade prévia entre as partes.
6. A palavra da vítima, dada a natureza clandestina dos crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância quando coerente e harmônica com as demais provas, constituindo fundamento suficiente à condenação.
7. O valor da reparação mínima por danos morais deve ser reduzido para R$ 500,00, em atenção à proporcionalidade, à capacidade econômica do réu e à extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 215-A; art. 33, §2o, “c”; art. 44.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2065053, 0739073-20.2024.8.07.0003, 2a Turma Criminal, j. 05/11/2025, DJe 18/11/2025.